Tribunal: STF
Processo: HC 199374
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 647.732/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 30 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).
    Colhe-se da sentença (Doc. 4, fls. 2):
    Narra-se na denúncia que Silas era tesoureiro do Banco Itaú. Os acusados planejaram sequestrar a vítima e seus familiares e levá-los à casa de Ismael (Rua José Martinho de Souza nº 33), onde aguardariam o pagamento do resgate; coube a Rafael e Evandro abordar as vítimas, a Wellington o estudo da rotina de Silas e a Marcos a guarda das armas de fogo usadas nos crimes. 
    Na data sobredita, ao entrar na garagem de sua residência, Silas foi abordado por um indivíduo armado; no interior do imóvel havia mais dois agentes; lá permaneceram por mais de cinco horas, mantendo Silas e seus familiares (Bruna, Luiza, Thiago e Marjorie) como reféns. Os acusados exigiam R$ 100.000,00 e depois de muita pressão conduziram as vítimas até o cativeiro na casa de Ismael, onde foram colocadas dentro de um veículo Kombi coberto por uma lona. Por volta de 5h30min, Silas foi levado até sua casa, tomou banho e trocou de roupa, momento em que os objetos de Luiza e Bruna foram subtraídos. Em seguida, Silas retornou ao cativeiro e mais tarde, pelas 8h30min, na agência bancária, retirou R$ 55.000,00 que estavam em dois cofres e entregou a quantia a um indivíduo que veio ao seu encontro numa rua indicada pelos acusados. Depois, do pagamento, as vítimas foram liberadas.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para redimensionar as reprimendas do apelante para 29 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu da impetração, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE PELO MENOS CINCO AGENTES, COM UTILIZAÇÃO DE METRALHADORA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte, in verbis: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Precedentes. 
    – Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de as instâncias de origem fazerem menção ao número de qualificadoras, também se referiram ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva, considerando-se que o crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, mediante concurso de pelo menos cinco agentes, inclusive com a utilização de uma metralhadora e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação. Precedentes. 
    – Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade do agente, é idônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes. 
    – Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, haver ilegalidade na dosimetria da pena. Destaca que, de forma arbitrária, aplicou-se ao paciente aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, pois, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento na terceira fase. 
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).
    No particular, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, chancelou a dosimetria da pena em acórdão do qual se destaca o seguinte trecho (Doc. 4, fls. 5-6):
    Conforme relatado, buscava o impetrante, em suma, o redimensionamento das sanções do paciente, ante a incidência da atenuante da confissão e da redução da fração de aumento, pelas majorantes do roubo, de 3/8 para 1/3. 
    No tocante à fração de aumento ante a incidência das majorantes do roubo, o impetrante afirmava que era inidônea a exasperação das penas na terceira fase da calibragem na fração de 3/8 em razão apenas, da incidência de duas qualificadoras. 
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte, in verbis: 
    O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 
    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente, o Magistrado asseverou no ponto que (e-STJ, fls. 23/28, grifei): 
    [...] Os relatos são coerentes e harmônicos entre si, dando a conhecer perfeitamente a conduta delituosa. Silas foi rendido quando chegava em casa, por indivíduos armados, um deles com metralhadora. Sua mulher e sua filha estavam na cozinha. Coagiram seu cunhado, Thiago, a buscar a respectiva mulher (Marjorie) na estação. Houve pressão psicológica até por volta de meia-noite. Em seguida, as vítimas foram levadas ao cativeiro (interior de uma Kombi), onde permaneceram até 5h30min. Pela manhã, Silas retirou R$55.000,00 da agência bancária e entregou a um dos criminosos. Bruna e Luiza afirmaram, taxativamente, a subtração de perfumes, bebidas, roupas e bijuterias. 
    [...] 
    No caso, da extensão e dimensão das ações criminosas reveladas pelo conjunto probatório, a exigir informações prévias e detalhadas da rotina das vítimas e a divisão de tarefas e funções, intui-se razoavelmente a existência da quadrilha armada. 
    [...] 
    Pelo crime de roubo: como foi executado com violação domiciliar, determino as penas iniciais em cinco anos de reclusão e pagamento de doze dias-multa. 
    Na segunda fase, com a agravante da reincidência de Evandro, perfazem cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de catorze dias-multa. 
    O emprego de arma e concurso de pessoas são irrefutáveis. Aplico as majorantes elevando as penas em 3/8, haja vista o maior potencial lesivo da metralhadora e a quantidade de executores. As penas de Evandro resultam oito anos e sete dias de reclusão e pagamento de dezenove dias-multa; as de Ismael e Rafael totalizam seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa. 
    Pela leitura do excerto acima, constatei que apesar de as instâncias de origem fazerem menção ao número de qualificadoras, também se referiram ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva, considerando-se que o crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, mediante concurso de pelo menos cinco agentes, inclusive com a utilização de uma metralhadora e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação. 
    Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade do agente, ressaltei que era idônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. 
    Ainda nesse sentido: 
    […]
    Nesses termos, não identifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na fração de aumento operada. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    Como se vê, no caso em tela, o magistrado de origem valeu-se da pluralidade de agentes e do emprego de armas de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 3/8 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na linha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias: RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/02/2018.
    Em suma, a exasperação da pena em 3/8 (art. 157, §2º, CP) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, afastar o entendimento firmado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente